Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-76.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA UNILATERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
2. A guarda compartilhada dos filhos passou a ser a regra no sistema jurídico brasileiro a partir da vigência da Lei n. 13.058/2014. A guarda unilateral somente será adotada quando o casal não tiver interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim exigir o melhor interesse da criança.
3. Apelação desprovida.